Tribunal: CARF
Processo: 19613.727876/2021-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.727876/2021-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.023 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
ORBITA ELETRICIDADE MONTAGEM DE PAINEIS E AUTOMACAO
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2020
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
FALSIDADE.
ADMINISTRADOR. RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS PRATICADOS
COM INFRAÇÃO À LEI. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN reclama, no caso de
falsidade em DCOMP não homologada, a presença de dois requisitos: a) que a
pessoa responsabilizada se qualifique como diretor, gerente ou representante da
empresa contribuinte ao tempo da apresentação das DCOMP não
homologadas; e b) que os créditos indevidamente compensados decorram de
atos praticados pelo administrador com excesso de poder ou infração à lei,
contrato social ou estatutos.
IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA A TERCEIRAS
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS.
Ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas relacionadas a ato, a fato ou a
negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-matriz de incidência
tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está presente o interesse
comum a ensejar a responsabilização tributária solidária, nos termos do art.
124, I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.727876/2021-50
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.023 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.727876/2021-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Estamos diante de caso que trata da aplicação de multa isolada qualificada por
falsidade de declaração em DCOMPs.
Segundo o TVF, a Recorrente transmitiu eletronicamente DCOMPs, que
indicavam suposto crédito de IRRF-Cooperativa apurado para 2018. Após a intimação para
esclarecimentos, atravessou pedido de cancelamento de quase todas as DComps alegando ter
ocorrido erro de fato no preenchimento e envio do documento. Assim, a Autoridade
Fiscalizadora entendeu que o crédito indicado nunca existiu, pois não houve resposta adequada à
intimação, além de proceder ao respectivo cancelamento das DCOMPs na tentativa de estancar o
procedimento fiscal já iniciado.
Por se compreender que teria ocorrido fraude, conforme preceitua o art. 72 da Lei
no 4.502/64, em razão da inserção de elementos inverídicos na declaração para evitar a cobrança
de débitos confessados, foi aplicada a multa prevista no art. 18, §2o da Lei no 10.833/03, sobre a
parcela não homologada da compensação declarada, conforme legislação de regência à época da
transmissão das DCOMPs (março, maio, junho, julho e agosto/2020). Considerando tais ilícitos,
foi atribuída responsabilidade solidária pelo art. 135, III, do CTN o Sr. Francisco de Assis
Júnior, titular da Órbita, Sr. Carlos Roberto dos Santos Souza, detentor da procuração com
poderes para transmissão; e, pelo art. 124, I, ADOT BUSINESS CONSULTING EIRELI, André
Luiz Ferraz de Oliveira e Antônio Carlos da Silva – os quais teriam sido responsáveis pela
apresentação de 54 PER/DCOMPs, e que havia sido contratado pela Órbita com a finalidade de
diminuir sua carga tributária, podendo compensar tributos.
Na época foram apresentadas impugnações pela Órbita (sujeito passivo), e pelos
responsáveis: Sr. Carlos, ADOT, Sr. André e Sr. Antônio. O Sr. Francisco teve a sua revelia
verificada e declarada em razão de não contestar seu vínculo. Assim, considerou-se definitiva a
responsabilidade a ele atribuída.
O Acórdão Recorrido julgou todas as impugnações improcedentes, mantendo-se
na integralidade o crédito tributário exigido, assim como os vínculos com os solidários. Em
síntese, os argumentos trazidos pelas Impugnantes em sede de contestação não foram capazes de
elidir a constatação do fato principal dos autos, que dizia respeito ao processamento de
declarações falsas, ou da ausência da responsabilidade dos solidários.
Foram apresentados Recursos Voluntários por Adot e o Sr. André, reiterados
dentro destes autos. O principal argumento de defesa está centrado no fato de que não teria
ocorrido interesse comum (art. 124, I do CTN), pois não havia contratação entre as sujeito
passivo e Recorrentes, nem com a empresa DEMARCCHI, que realizou as declarações de
compensação. O Sr. Carlos apresentou interpelação extrajudicial e Recurso Voluntário. Sua
principal linha de argumentação está contida no fato de que ele não estaria envolvido nos atos
fraudulentos e que seus argumentos de defesa não teriam sido levados em conta. O Sr.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.023 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.727876/2021-50

Francisco não apresentou recurso, conforme termo de revelia, e igualmente Orbita e Sr.
Antonio, conforme termos de perempção.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
I – Tempestividade
Os Recursos Voluntários da Adot e o Sr. André (fls. 432-453) foram apresentados
em 15/09/2022, com novo protocolo em 19/09/2022, sendo que intimação do Sr. André em
01/09/2022 (fl. 422) via AR e da Adot via AR139402705PO, cuja data está ilegível e o rastreio
não foi possível de ser realizado via site Correios (“objeto não encontrado na base de dados”).
Assim, considerando que em preliminar de Recurso Voluntário é alegada a intimação em
26/08/2022, por falta de provas contrárias acato tal data como termo inicial de intimação. Assim,
conheço dos Recursos Voluntários.
O Sr. Carlos foi intimado em 24/11/2022 (fls. 423) via edital e apresentou
Recurso Voluntário em 26/12/2022. Assim, também conheço da sua tempestividade.

II – Do Recurso Voluntário de Adot e Sr. André
A responsabilização da Adot e do Sr. André está fundamentada no art. 124, I, do
CTN. O principal argumento de defesa desses solidários está sintetizado nos seguintes
parágrafos (fls. 435 e 441):
“Note-se que a imputação da responsabilidade se deu com base no item 13 do Parecer
Normativo Cosit no 4/2018, que se refere à consulta sobre o “interesse comum” do art.
124, I, do CTN, e, sob o argumento de um suposto e inexistente “interesse financeiro”
das pessoas físicas indicadas: Antônio Carlos da Silva; André Luiz Ferraz de Oliveira, e
da empresa ADOT, foilhes imputada a responsabilidade solidária.
(...)
Dentro dessa argumentação, narra o Termo de Imposição, que os RECORRENTES teria
sido contratados, segundo imagem parcial de um contrato inserido no documento (sem
assinatura), e que, com base em um suposto e inexistente mandato tácito, presumido,
teria agido no sentido de realizar as Declarações de Compensação, tidas como
ilícitas e fraudulentas.”
Importante lembrarmos que o Termo de Imputação de Responsabilidade Solidária
(fls. 248-258) veio à tona após o sujeito passivo alegar em Impugnação que outras pessoas
estavam envolvidas no esquema de assessoramento tributário em que se indicam créditos falsos
para burlar o sistema arrecadatório federal. Os elementos de prova trazidos para indicar a relação
entre os partícipes é apenas refutado por meio de argumentos pelas Recorrentes, que não
trouxeram aos autos provas capazes de elidir o que lhe fora atribuído.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.023 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.727876/2021-50

O contrato, ainda que não assinado, está juntado às fls. 170-173, com uma
sequência de e-mails que demonstram que houve negociação entre as partes, e indica a
contratação dos serviços:
Fl. 173

Fl. 176:

Fl. 177

Fl. 180:
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.023 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.727876/2021-50

Considerando que não foram trazidos elementos aos autos capazes de afastar as
provas de prestação de serviços pela Adot, Sr. André e Sr. Antônio e da sua relação com a
submissão de dezenas de DCOMPs com informações falsas, não há como reformar a decisão a
quo.
O interesse comum, nos termos do art. 124, I, CTN, cuja interpretação é
corroborada pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/2018, nos indica que não é apenas um
vínculo jurídico que atrai a responsabilidade, mas sim um vínculo ligado ao fato gerador.
Conforme item 13 do Parecer:
“É responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou
conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato
gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem
ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato gerador,
ainda que de forma indireta.
Considerando que há nos autos elementos inequívocos da prestação de serviços da
Adot à Órbita, cujo objetivo contratual (ainda que não assinado formalmente, mas de fato
contratado) consistia expressamente (e com negrito original) em “estruturação da diminuição
de sua carga tributária” (fl. 170) e que os honorários pactuados seriam pagos até 24 horas da
comprovação da realização das declarações de compensação (fl. 171), entendo que havia
interesse comum e direto dos Recorrentes no fato gerador.
O contexto de que, a apresentação de DCOMP com informação falsa – ainda que
por empresa subcontratada para serviço de contabilidade para a Adot nesse serviço maior de
“consultoria” – que lhe gerava o pagamento de honorários, não deixa outra conclusão se não
entender pelo seu interesse comum no fato gerador.
Assim, entendo que deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário de Adot e
Sr. André.

III – Do Recurso Voluntário do Sr. Carlos
A responsabilização do Sr. Carlos está fundamentada no art. 135, II, do CTN. O
seu principal argumento de defesa está sintetizado no seguinte parágrafo (fl. 489):
“A r.decisão recorrida registrou que a empresa contribuinte autuada ORBITA, foi
representada por uma procuradora DEMARCCHI, cujo responsável legal, PAULO
LIMA, apresentaria um perfil incompatível com a condição de empresário. A partir
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.023 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.727876/2021-50

disso, conclui com base em nomes de empresas similares e endereços semelhantes, que
o ora recorrente seria o “verdadeiro” procurador. E mesmo sem prova de que a
Declaração de Compensação falsa partiu de sua autoria, aplicou-lhe a multa penal
qualificada. Porém, não andou bem a r.decisão nesse particular, pois os poderes da
fiscalização deverão ser exercidos com fulcro nos princípios constitucionais
administrativos (art. 37 da CF/88), bem como no princípio do devido processo legal
(art. 5o, LIV da CF/88) e no princípio da razoabilidade, que é corolário do devido
processo legal em seu aspecto material. E a respeito de tais critérios jurídicos, nada há
nos autos. São apontados somente fatos, mas nenhuma subsunção a norma jurídica da
conduta do ora recorrente é feita nos fundamentos da r.decisão ora recorrida.”
Novamente, as razões recursais trazem apenas argumentos sem prova para tentar
elidir os elementos levantados e verificados no âmbito do TVF, e confirmados no Acórdão
Recorrido, sobre o responsabilidade xxx com o fato gerador. Os mesmos argumentos são
trazidos tanto para fundamentar que a autuação padeceria de nulidade, quanto para atacar o
mérito. Assim, por economia processual, analiso tais argumentos de forma integral.
As DCOMPs enviadas com informações falsas foram encaminhadas à RFB pelo
certificado digital pertencente ao Sr. Paulo Lima de Oliveira, CPF: 139.401.004-47, que seria o
titular
da
empresa
DEMARCCHI
SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS
EIRELI,
CNPJ:
36.444.632/0001-91. Ocorre que a Autoridade Fiscal verificou que o Sr. Paulo não passaria de
uma espécie de laranja e que a referida empresa seria liderada, na prática pelo Sr. Carlos. No
TVF há longa explicação a respeito do que fora verificado pela Autoridade Fiscal, inclusive com
busca aos perfis sociais do envolvido:
“27. Continuando as pesquisas, agora no sistema Portal CNIS, tem-se que o Sr. Paulo
Lima de Oliveira, CPF: 139.401.004-47, é, na verdade, pessoa muito simples, nascido
em abril de 2000 no município de Solanea-PB e que trabalhou como cozinheiro no
restaurante Tiziano Cappai (CNPJ: 19.904.866/0001-55), em São Paulo, nos primeiros
meses de 2020, com salário mensal correspondente ao mínimo nacional, indo de
encontro a qualquer lógica sua efetiva participação na enormidade de casos que surgem
Brasil afora.
28. Do sistema VIA, tem-se que o Sr. Paulo Lima de Oliveira é titular de uma pessoa
jurídica,
a
DEMARCCHI
SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS
EIRELI,
CNPJ:
36.444.632/0001-91. De se notar que se hoje a Demarcchi Soluções Empresariais Eireli
tem sua sede na Av. Paulista, 37, Conj, 41, até outubro de 2020 era domiciliada na Av.
Moaci 395, Conj. 95, Planalto Paulista, São Paulo-SP. Esse endereço físico é chave para
desvendar o esquema aqui tratado, sendo seu porquê pormenorizado mais a frente.
29. O Sr. Paulo Lima de Oliveira teve domicílio tributário, em parte dos anos de 2019 e
2020 - enquanto cozinheiro e percptor de salário mínimo, portanto - na Av. Moaci, 395,
Conj. 95 – como dito, endereço cadastral inicial da Demarcchi da qual é titular -,
passando a partir de então a residir na Alameda dos Nhambiquaras, 1770, Moema, São
Paulo-SP5. Ambos os locais distinguem-se por serem edifícios de padrão elevado, de
cunho eminentemente comercial e em bairros nobres da capital paulista.
30. Ou seja, a história de vida do Sr. Paulo não se coaduna com o personagem
exteriorizado pelos sistemas cadastrais da RFB.
31. Deveras, o caso que se apresenta no momento é o clássico uso de documentos de
terceiros para fins fraudulentos. O certificado fora tirado pelo Sr. Paulo Lima de
Oliveira, mas não é ele quem o usa. Nessa linha, ao considerarmos “laranja” o Sr. Paulo
Lima de Oliveira, temos que sua pessoa jurídica, Demarcchi Soluções Empresariais
Eireli, trata-se, então, de empresa constituída com fraude, por meio de interposta pessoa.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.023 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.727876/2021-50

32. Contudo, ao afirmar-se não ser o Sr. Paulo Lima de Oliveira o real proprietário da
pessoa jurídica Demarcchi Soluções Empresariais Eireli, uma pergunta exsurge,
dessarte: Quem seria o seu real proprietário, que usaria, consequentemente, seu
certificado digital nas muitas operações tidas por fraudulentas Brasil afora?
33. Ora, uma busca cadastral nas pessoas físicas e jurídicas domiciliadas nesse endereço
da Av. Moaci, 395, 9o andar, retornou a existência de, entre outras que não vem ao caso
comentar no bojo desse procedimento, as pessoas físicas CARLOS ROBERTO
DEMARCCHI, CPF: 386.090.128-16, e KAREN CRISTINA BARBOSA, CPF:
357.679.598-70, e a jurídica BRASIL BROOKS SOLUTIONS EMPRESARIAL
EIRELI, CNPJ: 18.921.203.0001-86, de titularidade do Sr. CARLOS ROBERTO DOS
SANTOS SOUSA, CPF: 300.738.888-00.
34. Carlos Roberto Demarcchi seria filho de Leonice Demarcchi (não encontrada nos
sistemas cadastrais da RFB) e teria nascido em 01/01/1980.
35. Karen é titular da Karen Cristina Barbosa Eireli, CNPJ: 31.935.358/0001-30, que
possui nome da fantasia Instituto de Beleza Demarcchi ́s Hair. De se notar, por
relevante, que no momento da abertura o e-mail fornecido à JUCESP fora o
karenbarbosa@brasilbrooks.com.br (que a atrela à Brasil Brooks, de titularidade do Sr.
Carlos Roberto dos Santos Sousa).
36. A Brasil Brooks Solutions Empresarial (antiga Brasil Brooks Eventos e Promoções
Eireli) tem como e-mail de contato o carlos@demarcchi.com.br.
37. A coincidência de termos uma pessoa jurídica cujo titular chamase Carlos (Carlos
Roberto dos Santos Sousa) e e-mail de contato carlos@demarcchi.com.br, funcionando
na mesma localidade em que reside o Sr. Carlos Roberto Demarcchi e já fora
domiciliado o escritório, com titular “laranja”, Demarcchi Soluções Empresariais
Eireli, é de chamar a atenção. Ademais, a Sr. Karen, que conforme informações de
compra de mercadorias convive com o Sr. Carlos Roberto dos Santos Sousa, é titular de
pessoa jurídica que também carrega Demarcchi em seu nome de fantasia, o que levantou
fortes suspeitas de estarmos diante de uma única pessoa (Carlos Roberto), com dois
nomes e CPFs distintos.
38. As suspeitas firmaram-se mais robustas quando, ao inserirmos no dia 20/05/2021 o
contato de celular do Sr. Carlos Roberto dos Santos Sousa, constante da base de dados
da RFB, no aplicativo de mensagens Whatsapp, a seguinte imagem apareceu: (...)
Assim, de todo o exposto, conclui-se que o real proprietário da Demarcchi Soluções
Empresariais Eireli, CNPJ: 36.444.532/0001-91 é, na verdade, o Sr. Carlos Roberto
dos Santos Sousa, CPF: 300.738.888- 00, que utiliza em seu odioso intento
fraudulento, o certificado digital de seu titular (interposta pessoa) Paulo Lima de
Oliveira.
49. Dessarte, o Sr. Carlos Roberto dos Santos Sousa, sendo o real procurador da
pessoa juridica ÓRBITA ELETRICIADDE MONTAGEM DE PAINÉIS E
AUTOMAÇÃO EIRELI, deve responder solidariamente a ela e a seu titular, Francisco
de Assis Júnior, pela plenitude do crédito tributário aqui constituído, a teor do que reza
o art. 135, II, do CTN.”
A responsabilidade atribuída ao Sr. Carlos se dá em razão de ter sido considerado
o responsável que transmitiu as DCOMPs. Foi desse fato que decorreu infração à lei
devidamente comprovados (inserção de informações sabidamente inverídica em declarações de
compensação). Não há no Recurso Voluntário prova de que (i) o Sr. Paulo (representante formal
da Demarcchi) não era mera pessoa interposta, e (ii) de que o Sr. Carlos não tinha vínculo e
gestão de fato da Demarcchi.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.023 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.727876/2021-50

Por essas razões, não há como reformar a decisão de primeira instância. Assim,
deve ser negado provimento também ao Recurso Voluntário do Sr. Carlos.

IV – Da apelação extrajudicial interposta
Deixo de conhecer a interpelação extrajudicial interposta, em razão da
competência estrita deste Conselho em apenas conhecer matérias que são objeto de recursos
administrativos tipificadamente previstos na legislação.

V – Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Recursos Voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 508
DF CARF MF
Original